Tribunal: TCU
Processo: 036.732/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria sobre a renovação antecipada dos contratos de concessão de ferrovias originalmente pactuados com a Companhia Vale do Rio Doce.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo então Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal (CTFC), ex-Senador Ataídes Oliveira, por meio do Of. 42/2018/CTFC, de 10/10/2018, por intermédio da qual requer a realização de auditoria sobre a renovação antecipada dos contratos de concessão de ferrovias originalmente pactuados com a Companhia Vale do Rio Doce (atual Vale S.A.), nos termos do Requerimento-CTFC 29/2018, de autoria do ex-Senador Ricardo Ferraço, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal (CTFC) cópia integral dos processos TC Processo 018.841/2019-8 e TC Processo 018.842/2019-4 , conforme determinado no subitem 9.5 do Acórdão 297/2020-TCU-Plenário ; 9.2. considerar integralmente atendida esta solicitação de fiscalização, nos termos do art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. juntar cópia desta deliberação aos processos TC Processo 018.841/2019-8 e TC Processo 018.842/2019-4 , nos termos do art. 14, inciso V, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.4. arquivar estes autos, com fundamento no art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008 c/c art. 169, inciso V, do RITCU.